Tribunal: TJDFT
Processo: 0710826-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710826-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSE DO AMARAL RECORRIDO: MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR, LUIZ GUSTAVO PICCOLI DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. ABERTURA REQUERIDA POR CREDORA DO ESPÓLIO. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 643 DO CPC. PEDIDO REMETIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "as condições da ação não se sujeitam a preclusão, cabendo ao juiz ou tribunal rever decisão anterior, por provocação ou de ofício” (AgInt no REsp n. 1.386.274/DF, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO –, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018). 2. A discordância dos herdeiros quanto ao pagamento do crédito postulado nos autos determina a perda superveniente da legitimidade da credora para o requerimento de abertura de inventário e torna obrigatória a observância da regra do artigo 643 do CPC, com a exigência de propositura de ação própria para a respectiva cobrança. 3. Sob a perspectiva do contraditório útil, desnecessária a prévia intimação da autora a respeito da incidência do artigo 643 do CPC, porque simplesmente desinfluente o eventual inconformismo da parte. 4. Segundo o enunciado no3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.” 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 10 e 505, ambos do Código de Processo Civil, apontando violação ao princípio da não-surpresa e defendendo a preclusão da matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta negativa de vigência dos artigos do CPC indicados, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “"Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.520.427/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009